Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO NO DISTRITO FEDERAL POR DECISÃO DE COMARCA DE OUTRO ESTRADO. RECAMBIAMENTO NÃO REALIZADO. AUTORIZAÇÃO DA DEPRECAÇÃO DA PENA PARA O DISTRITO FEDERAL. INÉRCIA DO JUÍZO ORIGINALMENTE COMPETENTE PARA A EXECUÇÃO. IMPETRAÇÃO INADMITIDA.
1. O paciente está preso no sistema penitenciário distrital por decisão oriunda de Comarca do Estado do Ceará e, não obstante várias diligências da VEP/DF, aquele Juízo não providenciou o recambiamento, assim, diante dessa inércia e também devido ao tempo pelo qual o paciente estava aqui recolhido, a douta autoridade judiciária indicada como coatora autorizou a deprecação da pena para o Distrito Federal, no entanto, declarou-se incompetente para apreciar pedido de benefícios executórios, como a progressão de regime prisional, até a manifestação do Juízo que era originalmente competente para a execução e o encaminhamento dos respectivos autos.
2. Diante da notícia de que o Juízo da 2a Vara de Execução da Comarca de Fortaleza/CE proferiu decisão declinando da competência para o Distrito Federal e encaminhou o processo de execução do paciente, superado o óbice que havia para a apreciação do pedido de progressão de regime pela autoridade judiciária indicada como coatora, de maneira que deve ser aguardada a manifestação do Juízo da VEP/DF sobre a matéria, sob pena de supressão de instância.
3. Impetração não admitida.